Tribunal: CARF
Processo: 10283.720587/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720587/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.565 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
MARIA CLAUDIA DIAS CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, nos
ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, sob pena de preclusão. Assim,
não é possível acatar pedido, ainda que subsidiário, feito apenas em sede
recursal.
PERMUTA SEM TORNA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. GANHO DE
CAPITAL. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
Não tendo comprovado a realização de permuta sem torna, não há como ser
excluído da tributação do imposto de renda o ganho de capital.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto ao pedido subsidiário, e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente
Convocado), Ronnie Soares Anderson (Presidente) e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720587/2010-81
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.565 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720587/2010-81

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por MARIA CLAUDIA DIAS
CARVALHO contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Belém – DRJ/BEL –, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para excluir o
montante correspondente aos depósitos bancários de origem não conhecida, haja vista a ausência
de intimação de um dos cotitulares da conta-corrente, mantendo-se a exigência de R$50.960,72
(cinquenta mil, novecentos e sessenta reais e setenta e dois centavos), por força da omissão de
ganhos de capital na alienação de bens e direitos, nos exercícios de 2007, 2008 e 2009.
Ao analisar as matérias suscitadas em sede de impugnação (f. 278/317), bem
como a documentação a ela acostada – procuração, declarações bancárias, contracheques,
contrato de compra-e-venda de balsas, notas fiscais de venda de gado, informes emitidos pelo
Bradesco Saúde S/A e Bradesco Vida e Previdência S/A às f. 318/386 –, prolatado o acórdão
assim ementado (f. 398):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007, 2008, 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei n° 9.430, de 1996, estabeleceu uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza lançar o imposto
correspondente sempre que o titular da conta bancária,
regularmente intimado, não comprovar, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
CONTA CONJUNTA. FALTA DE INTIMAÇÃO DO CO-
TIULAR. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
FALTA DE PRESUNÇÃO LEGAL.
A prévia intimação dos co-titulares de contas bancárias de
depósitos e/ou investimentos mantidas em conjunto, que
apresentem Declaração de Imposto de Renda em separado, é
requisito indispensável ao exercício do direito à ampla defesa e à
aplicação da presunção de omissão de rendimentos e, sendo o caso,
para a divisão dos valores não comprovados pela quantidade de
titulares.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS OU
DIREITOS.
Está sujeita ao pagamento do imposto à alíquota de quinze por
cento, a pessoa física que auferir ganhos de capital na alienação de
bens ou direitos de qualquer natureza.
ESCRITURA PÚBLICA. VALIDADE
A operação de compra e venda de imóveis constante de escritura
pública e, devidamente transcrita no registro de imóveis, goza da
presunção iuris tantum de ser verdadeira até prova substancial em
contrário.
Intimada do acórdão foi apresentado, em 05/12/2012, recurso voluntário (f.
416/427), reiterando a mesma genérica introdução apresentando “uma rápida análise do princípio
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.565 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720587/2010-81

constitucional tributário da legalidade.” (f. 417) Manteve a defesa de que não teria havido ganho
de capital, a existência de permuta entre seu imóvel e o apartamento de propriedade de Miguel
Angelo Lopes Barbosa (endereço Avenida Coronel Jorge Teixeira, Edifício Piazza Dell ́Acqua,
apt no 1001), sem qualquer desembolso por ambas as partes, de forma que não houve ganho de
capital, nos termos do art. 22, inc. III da Lei no 7.713/1988 c/c art. 121, inc. II, do Decreto
3.000/1999. Em caráter subsidiário, pediu a aplicação do fator de redução previsto no art. 40 da
Lei no 11.196/2005.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a apreciação da controvérsia devolvida a esta instância revisora após cotejar
as razões declinadas em primeira e em segunda instância. Apenas em grau recursal pede a
aplicação do fator de redução previsto no art. 40 da Lei no 11.196/2005. Além de clara a
inovação, falece de interesse a recorrente. Basta a mera leitura do auto de infração para que se
constate que
[s]endo o ganho de capital a diferença positiva entre o valor de
alienação e o custo de aquisição do imóvel e tomando-se como
custo de aquisição o valor de R$226.646,00, conforme declarado
pela contribuinte, o ganho de capital apurado é de R$363.354,00.
Aplicando-se os fatores de redução previstos nos dispositivos
legais, o montante a tributar é de R$339.738,16. Assim, efetuei o
lançamento de ofício para exigir o imposto calculado à alíquota de
15%, resultando em R$50.960,72. (f. 256; sublinhas deste voto)
Por esse motivo, conheço parcialmente do recurso, presentes os
pressupostos de admissibilidade.
Despiciendo repisar serem considerações genéricas acerca dos princípios
norteadores do direito tributário inaptas a elidir a exigência em comento.
De acordo com a autoridade fiscalizadora,
[n]a Declaração de Ajuste Anual do exercício 2007 a contribuinte
informa a construção de uma casa residencial, sem mencionar o
endereço, especificando no campo "situação em 31/12/2005"
R$0,00 e na "situação em 31/12/2006" o valor de R$162.320,00.
Na Declaração do exercício 2008 discrimina a construção da casa
da mesma forma anterior, especificando no campo "situação em
31/12/2007 o valor de R$226.646,00, e informando ser o gasto no
ano de 2007, no valor de R$64.326,00. Na Declaração do exercício
2008 o bem permanece discriminado como no ano anterior.
De acordo com o Registro Geral de Imóveis a contribuinte
adquiriu, em 01/08/2001, um terreno situado no Conjunto
Morada do Sol pelo valor de R$20.000,00. Em 11/05/2007 foi
averbada a construção de um imóvel residencial, com área
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.565 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720587/2010-81

total de 472,302m2, sem constar o valor da obra.
Posteriormente foi registrada a transmissão do referido imóvel,
pelo valor de R$590.000,00, por meio de Instrumento
Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel, datado de
28/06/2007.
Não procede a afirmação do sujeito passivo de que se trata de
operação de permuta de imóveis, visto não constar no
Instrumento Particular de Compra e Venda referência a esse
tipo de operação. Para fins de tributação do imposto de renda é
necessário constar em Escritura que se trata de transação dessa
natureza, conforme dispõe o artigo 29 da IN SRF n°84/91. No
caso, o Instrumento Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel,
com força de escritura pública, cita a seguinte forma de pagamento
do preço de venda: recursos próprios no montante de
R$425.000,00 e recursos de financiamento com o banco Itaú no
valor de R$R$165.000,00, o que descaracteriza a operação de
permuta, como pretende a contribuinte.
Além de não atender a condição acima mencionada, verifica-se
que as operações de compra e venda foram realizadas em datas
distintas. Segundo o Termo de Cessão de Direitos e Obrigações
de Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra
de
imóvel,
a
contribuinte
adquiriu
direitos
sobre o
apartamento n° 1001 do Condomínio Edifício Piazza Dell
Acqua em 17/05/2007. Já a casa situada no Conjunto Morada
do Sol foi vendida pela contribuinte somente em 28/06/2007,
data do Instrumento Particular de Compra e Venda. (f. 255;
sublinhas deste voto)
Na tentativa de afastar a exigência, fornece a recorrente informações
contraditórias. De início, diz que “por equivocada orientação acabou por firmar um compromisso
de compra e venda (...) e um termo de cessão, quando bastaria apenas firmarem uma permuta (...)
sem qualquer desembolso para ambas as partes.” (f. 424) Mais adiante narra situação distinta:
afirma que “recebeu o valor de venda do seu imóvel (...) e o utilizou na aquisição de um
apartamento (...)”, estando isenta do recolhimento do imposto de renda sobre ganho de capital,
por força do disposto no art. 39 da Lei no 11.196/2005. De acordo com o registro do bem imóvel
(f. 65/66), em 4 de julho de 2007, foi feita a venda de seu imóvel aos Srs. Miguel e Danielle,
mas mesmo antes disso – em 17 de maio de 2007 – foi firmado um contrato de cessão de
direitos de um imóvel do Sr. Miguel e da menor impúbere, Victória (f. 83/84).
Conforme consta no registro do imóvel, o bem foi vendido por R$590.000,00
(quinhentos e noventa mil reais), dos quais R$425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil)
foram pagos com recursos próprios e R$165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), seriam
pagos com recursos de financiamento junto ao banco Itaú, nada constando acerca de permuta de
imóveis. (f. 65/66) Não tendo comprovado a realização de permuta sem torna, não há como ser
excluído da tributação do imposto de renda o ganho de capital.
Tampouco me convenço da ocorrência da isenção “do imposto de renda o
ganho auferido por pessoa física residente no País na venda de imóveis residenciais, desde que o
alienante, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contado da celebração do contrato, aplique o
produto da venda na aquisição de imóveis residenciais localizados no País.” – art. 39 da Lei
no 11.196/2205. No caso, como já relatado, a compra pela recorrente do apartamento precedeu a
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.565 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720587/2010-81

venda da casa na qual figurava como proprietária, o que comprova ser a situação díspare daquela
prevista na norma isentiva.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, salvo quanto ao pedido
subsidiário, e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital